Tribunal: TJDFT
Processo: 0728438-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728438-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORT BEEF COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA AGRAVADO: TOCA DO PEIXE BAR E RESTAURANTE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FORT BEEF COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0723698-82.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a sede a pessoa jurídica, nos seguintes termos (ID 241884759 do processo originário): “Indefiro o requerimento da parte exequente formulado no ID 239057077. Após este Juízo promover à consulta de bens por intermédio dos sistemas disponíveis, o(a) credor(a) não indicou bens a serem penhorados ou apresentou qualquer indicativo de alteração da situação financeira do(a) devedor(a) evidenciada nos autos, se limitando a requerer, de forma genérica, a expedição de mandado de avaliação e penhora de bens que guarnecem a residência do(a) devedor(a). Ora. Não pode o Juízo substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. Neste sentido, é o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERI-MENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, em que determinada a suspensão do processo por 1 (um) ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. A parte credora, ora agravante, não indicou bens a serem penhorados ou apresentou qualquer indicativo de alteração da situação financeira da devedora; limitou-se a requerer, de forma genérica, a realização de diligência pelo Juízo: expedição de mandado de avaliação e penhora dos bens que guarneçam a residência da agravada. 2.1. “O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese.” (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. “( ) não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. ( ) não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas” (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2012211, 0753245-73.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) Intime-se a exequente para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Prazo: 15 (quinze) dias”. Em suas razões recursais (ID 73938289), a agravante informa que a executada não quitou integralmente o débito reconhecido judicialmente, e que as diligências realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas. Alega que, diante da ausência de bens localizados, é cabível a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens móveis que guarnecem a sede da empresa devedora. Sustenta que a impenhorabilidade não pode ser presumida e que a verificação da essencialidade dos bens deve ser realizada por oficial de justiça, uma vez que não pode o credor adentrar ao estabelecimento para nomear os bens lá existentes. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Discorre sobre o perigo da demora e necessidade de concessão de efeito suspensivo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de mandado de averiguação, penhora e avaliação dos bens que guarnecem o estabelecimento da devedora. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 74010717 indeferiu o pedido de aproveitamento do preparo realizado em outro recurso. O preparo foi recolhido (ID 74043784). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, entendo que assiste razão ao agravante. Com efeito, é possível a penhora de bens móveis localizados no estabelecimento comercial da empresa devedora, desde que não essenciais à atividade empresarial, conforme o art. 833, V, do CPC. A diligência requerida visa justamente a constatação dessa essencialidade, não sendo razoável exigir do credor a prévia indicação de bens específicos, sobretudo diante da frustração das tentativas anteriores de localização de patrimônio. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens na residência da parte executada, no curso de execução de título extrajudicial no valor de R$ 66.231,99. Após esgotadas as tentativas de localização de bens por meios eletrônicos, o juízo de origem suspendeu a execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis localizados no estabelecimento comercial da empresa executada, diante da ausência de êxito nas diligências anteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada foi reformada com base no princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), que impõe ao Judiciário o dever de colaborar com o credor na busca por bens penhoráveis. 4. A jurisprudência admite a penhora de bens no estabelecimento comercial, desde que não essenciais à atividade empresarial, conforme o art. 833, V, do CPC. 5. A negativa da diligência sem verificação concreta viola a efetividade da execução. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens no estabelecimento comercial da parte executada, a ser realizada por Oficial de Justiça, ressalvados os bens necessários à atividade empresarial, até o limite do valor atualizado da dívida. (Acórdão 2013363, 0753523-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. SEDE DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. 1. A penhora de bens que guarnecem o estabelecimento da empresa executada possui amparo legal, nos termos do art. 835, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. Infrutíferas as demais diligências para localizar bens passíveis de penhora de propriedade da executada, é cabível a expedição de mandado de penhora e avaliação endereçado à sede da empresa devedora, a fim de prestigiar os princípios da efetividade da execução e da cooperação. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1976819, 0708862-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) Assim sendo, não é possível de antemão afirmar que todos os bens que se encontram na sede da pessoa jurídica executada são impenhoráveis, sendo a realização da diligência necessária para averiguar se há bens penhoráveis. Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, pois, caso o pedido liminar não seja deferido, o processo será remetido para o arquivo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado para determinar a expedição de mandado de averiguação e penhora de bens que deverá ser cumprido na sede da pessoa jurídica executada, desde que não essenciais à atividade empresarial ou que excedam as necessidades comuns de operação. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora